Tribunal: STF
Processo: HC 215632
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS E PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o eminente Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 708.976/PB.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 07/05/2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). O Juízo da Comarca de Serra Branca/PB converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. Sobreveio condenação, no processo nº  0000278- 92.2020.8.15.0911, à pena 14 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.320 dias-multa, ante os referidos crimes. Negou-se o direito de recorrer em liberdade. A defesa interpôs apelação, pendente de julgamento.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, tendo sido a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta o excesso de prazo da prisão, uma vez encontrar-se preso desde o dia 07/05/2020, sem que tenha sido formada definitivamente a culpa. Alega demora na apreciação da apelação, sublinhando a morosidade do Ministério Público na apresentação das contrarrazões.



    6. Requer a revogação da prisão preventiva.



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 16/06/2022, revelou ter o Relator do recurso de apelação determinado a baixa dos autos a origem, em 1º/05/2022, para que o Juízo diligenciasse, mais uma vez, junto ao Ministério Público visando à apresentação de contrarrazões à apelação formalizada pela defesa do paciente, no prazo de 8 dias.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. A questão referente aos fundamentos da preventiva não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedente. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); e HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, etc.), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    12. No que se refere ao excesso de prazo da medida constritiva, o Superior Tribunal de Justiça afastou a referida alegação. Confira-se o trecho da decisão:



    “(...) Em ofícios enviados a esta Corte Superior de Justiça, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça informou o trâmite da apelação, in verbis:



     "Ab initio, é oportuno consignar que o presente pedido de informações encaminhado pela Presidência do TJPB faz referência ao processo nº 00002789220208150911. 



    Trata-se, portanto, de uma ação penal, em grau de apelação, em desfavor do ora paciente Edson Santos Moura, e também de Lucas Rodrigues Barbosa da Silva e Ednaldo Pereira Cavalcante, cuja tramitação originou-se na Vara da Comarca de Serra Branca/PB. 



    Compulsando a movimentação processual do referido feito, constata-se que a denúncia foi julgada procedente pelo juízo a quo em 02/02/2021, onde o réu Edson Santos Moreira foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", c/c artigo 35 ambos da Lei nº. 11.343/06, à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado e 1.320 (um mil trezentos e vinte) dias-multa. Além disso, também foram condenados nos mesmos crimes o réu Ednaldo Pereira Cavalcante (12 (doze) anos de reclusão, e, 1.300 (um mil, trezentos) dias-multa, regime fechado), e o réu Lucas Barbosa da Silva (15 (quinze) anos de reclusão, e, 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, regime fechado). 



    Em seguida, os réus interpuseram apelação criminal, tendo os réus Edson e Lucas requerido a apresentação das razões recursais no Tribunal de Justiça (art.600, §4º, do CPP). 



    No dia 25/02/2021, as apelações foram recebidas pelo juízo de primeiro grau, sendo determinado a remessa dos autos a esta instância, em relação aos réus Edson Santos Moura e Lucas Rodrigues Barbosa da Silva, para cumprimento do estatuído no § 4º, do art. 600, do CPP.



      As razões recursais do réu Ednaldo Pereira Cavalcanti foram apresentadas em 13/03/2021. No dia 13/04/21, foram oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público. 



    Os autos do processo foram distribuídos para este relator no dia 21/04/21, o qual, realizou despacho para apresentação das razões recursais pelos réus Edson Santos Moura e Lucas Rodrigues Barbosa da Silva. 



    As razões recursais foram apresentadas nos dias 01/06/2021 (Edson) e 21/06/2021 (Lucas). 



    Após, os autos foram remetidos para o juízo de origem para apresentação das contrarrazões (19/08/2021). 



    Renúncia do mandato do advogado do réu Lucas Rodrigues Barbosa da Silva em 29/11/2021.



      Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em 30/11/2021. 



    Despacho determinando a intimação do réu Lucas para constituir outro advogado em 10/12/2021. Em seguida, transcorrido o prazo, determinação da remessa dos autos a este Tribunal de Justiça." (fls. 747/748)



    (...)



    Verifica-se, das informações prestadas e em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal estadual, que a apelação foi recebida pelo Magistrado de primeiro grau em 25/2/2021. Os autos foram remetidos ao Tribunal estadual e o desembargador relator intimou a defesa do paciente e de um dos corréus para apresentação das razões recursais em 21/4/2021. Após a apresentação das razões pela defesa de todos os sentenciados, o relator remeteu os autos para apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público em 19/8/2021. A defesa do corréu renunciou ao mandato em 29/11/2021 e o Ministério Público ofertou contrarrazões no dia 30/11/2021. Na data de 10/12/2021 o Magistrado de primeiro grau apresentou despacho determinando a constituição de novo patrono ao corréu Lucas e cumprida essa determinação, a remessa dos autos à Corte estadual. 



    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação da apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular. Sendo assim, não há, pois, falar em desídia do Judiciário, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito. 



    Outrossim, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo em trâmite há 1 ano. Acrescente-se que o paciente não está impedido de usufruir de benefícios da execução penal, pois consta da sentença à determinação de expedição de guia de pena provisória. (e-doc. 3, p.1; grifos nossos)



    13. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário, notadamente se levado em conta a necessidade de se diligenciar junto ao corréu, para que constituísse novo patrono para sua defesa, bem assim junto à acusação, para que apresentasse contrarrazões ao recurso de apelação. O andamento processual revela que a dilação do prazo para julgamento da apelação não decorreu da inércia do Judiciário, e sim, principalmente, da necessidade de atuação de ambas as partes — defesa e acusação. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator